Tribunal: STF
Processo: Rcl 92870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 5008389-57.2024.4.03.6100), que teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADC 36, da ADI 5367 e da ADPF 367, todas de Relatoria da Min. CÁRMEM LUCIA, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, no Tema 853-RG, ARE 906.491, Min. TEORI ZAVASCKI, no Tema 928-RG, ARE 1.001.075, e no Tema 992-RG, RE 960.429, ambos de Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial,  a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“01. O referido acórdão (doc. 1) desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta C. Corte, no âmbito do julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5367 e ADPF 367, ao definir que o regime de pessoa dos Conselhos de Fiscalização Profissional é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e a flagrante usurpação de competência absoluta ratione materiae da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, inc. I, da CF, definida no âmbito da ADI 3.395, para processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho regida pela CLT, instauradas entre a Administração Pública e seus empregados, porquanto apesar da alteração promovida pela Emenda Constitucional 45/2004, permanece a lógica de ser esta a competente para tratar de assuntos relacionados à relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo, o que é corroborado pela ADI 492, de Relatoria do eminente Ministro Carlos Velloso, ao distinguir as relações de trabalho dos servidores públicos em sentido amplo, que se submetem à competência da Justiça do Trabalho. 
02. Da mesma forma, demonstra-se a natureza teratogênica do v. acórdão ao cotejarmos analiticamente com os Temas definidos em sede de repercussão geral nºs 853 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 906.491), 928 (ARE nº 1.001.075), e 992 (RE 960429), todos acórdãos prolatados com efeito vinculante e eficácia erga omnes por essa E. Corte, o que permite o conhecimento e o provimento da presente reclamação, por se enquadrar nas hipóteses excepcionais admitidas a partir de multifários precedentes desse Pretório Excelso.
[...]
04. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, objetivando a nulidade dos efeitos da penalidade de demissão por justa causa, em razão de sucessivas fraudes ao ponto eletrônico biométrico - aplicada nos autos Processo Administrativo Disciplinar 1/2024, no âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, no intuito de reintegrar imediatamente a empregada pública – Procuradora/Advogada - ao seu cargo. 
[...]
06. Ocorre que a rescisão do contrato de trabalho por justa causa ocorreu com fundamento no art. 482, alínea ‘a’, da CLT (Decreto-Lei nº 5.452/53) – ato de improbidade administrativa –, que não o previsto na Lei nº 8.429/92, mas aplicada a penalidade com o mesmo escopo de defesa do patrimônio público em razão de comando constitucional inserto no art. 37, caput, da CF – moralidade administrativa – em razão de sucessivos atos de fraude ao ponto eletrônico biométrico, motivo pelo qual tanto a r. sentença de primeira instância quanto o voto vencido da eminente Desembargadora Federal Audrey Gasparini atestaram a legalidade do ato administrativo decisório, proferido em sede de processo administrativo disciplinar, conforme transcrição dos seguintes destaques, de forma a delimitar adequadamente a questão fática e jurídica do caso em concreto, e o desrespeito às decisões proferidas com eficácia vinculante por essa C. Corte Constitucional: 
[...]
07. Desta feita, infere-se que a rescisão do contrato de trabalho NÃO se deu unicamente pelo fato de ter ou não ter registrado o ponto, MAS SIM pelo fato de ter sido apurada e comprovada, em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que garantiu o contraditório e a ampla defesa, a conduta da Impetrante, consistente na (i) fraude ao registro de ponto – inserções manuais no registro de ponto, em horário divergente da sua presença no local de trabalho; (ii) diversas ausências do seu posto de trabalho, sem qualquer aviso ou comunicação prévia à chefia, adotando a rotina que bem entendia, prejudicando o efetivo cumprimento de suas tarefas na qualidade de procuradora; e (iii) percepção de salário integral, a despeito de suas ausências e condutas supra apontadas, sendo que tal cenário configurou quebra de confiança, insubordinação e ato de improbidade, previstos na CLT.”

Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente esta Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando-se a medida liminar, determinando-se a extinção do processo sem a resolução do mérito”. 

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante. 
Entre os parâmetros invocados estão os definidos no julgamento da ADC 36, da ADI 5367 e da ADPF 367, todas de Relatoria da Min. CÁRMEM LUCIA, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, nos quais a CORTE assentou a possibilidade de “contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista”, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.
3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”

A autoridade reclamada, por sua vez, ao analisar o Recurso de Apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado, deu parcial provimento ao apelo em acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. ADVOGADA PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por advogada pública concursada vinculada ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, visando à anulação de processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão por justa causa, sob alegação de ausências injustificadas e irregularidades no controle de ponto.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a demissão por justa causa aplicada à impetrante observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se o controle rígido de jornada é compatível com as prerrogativas da advocacia pública e com a natureza das funções exercidas.
III. Razões de decidir
A advocacia pública possui regime jurídico diferenciado, que assegura autonomia técnica e flexibilidade no exercício profissional, incompatível com controle de ponto rígido e inflexível, especialmente quando não demonstrado prejuízo à prestação do serviço. 
O conjunto probatório revela que, embora apontadas irregularidades formais, não houve comprovação de dano ao erário ou comprometimento das atividades institucionais, havendo inclusive indícios de compensação de jornada e dedicação além do horário contratual.
A penalidade de demissão mostra-se manifestamente desproporcional diante da natureza das condutas, da ausência de prejuízo e do histórico funcional ilibado da impetrante, admitindo-se o controle jurisdicional quanto à razoabilidade da sanção disciplinar.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Segurança concedida para anular o ato administrativo de demissão, determinando a reintegração da impetrante ao cargo, com pagamento das parcelas devidas, observada compensação.
Tese de julgamento: ‘1. É possível o controle jurisdicional da proporcionalidade da sanção aplicada em processo administrativo disciplinar. 2. A demissão por justa causa revela-se desproporcional quando ausente prejuízo ao erário e presentes circunstâncias atenuantes, especialmente em se tratando de advocacia pública, cuja atividade não se compatibiliza com controle rígido de jornada.’ (eDoc. 15, fl. 80/81)

Como se vê, não há, em nenhum momento, na decisão recorrida incursão no tema da possibilidade de contratação pelos Conselhos de Fiscalização sob o Regime Celetista, limitando-se o Juízo Reclamado a apreciar alegadas nulidades no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pelo Reclamante.
No tocante à ADI 3.395, igualmente, a situação em análise, é distinta do contexto enfrentado nos autos do precedente, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores, verificando-se que a própria parte Beneficiária impetrou o Mandado de Segurança na Justiça Comum.
Em relação aos Temas 853-RG, 928-RG; e 992-RG, apontados como paradigmas na presente Reclamação, forçoso ter presente que o ato impugnado foi proferido no âmbito de apelação cível interposta nos autos de mandado de segurança. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria sob esta perspectiva.
Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Neste sentido, cito julgado desta SUPREMA CORTE:

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.
2. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquela não se analisou a possibilidade de adoção do regime celetista pelos empregados de Conselho de Fiscalização profissional, com base no art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.884 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, DJe 22/11/2022)

Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente